Tribunal: TJDFT
Processo: 0719580-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0006779-59.2015.8.07.0006, movido por CILENA LETÍCIA JAIME, ora Agravante, em desfavor de SANE BENÍCIO MIRANDA LEITE, dentre outras coisas, indeferiu o pedido de suspensão da CNH, apreensão do passaporte e bloqueio/cancelamentos dos cartões de crédito do devedor. A Decisão Agravada assim fez constar, in verbis: “Petição de id 155352402 pugna a exequente pela suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH); apreensão do passaporte do devedor; bloqueio/cancelamento dos cartões de crédito do devedor; inclusão do nome do devedor no SERASAJUD e expedição de ofício à SEFAZ para averiguar a existência de direitos aquisitivos sobre imóveis em nome do devedor, na forma do art. 139, IV, do Código de Processo Civil. Passo a apreciar o pedido de aplicação de medidas atípicas. Com efeito, sabe-se que o devedor deve responder, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens, salvo as restrições estabelecidas em lei. No entanto, no caso em análise, o que se pretende é a restrição de situação jurídica do devedor imprimindo-lhe medidas que não se coadunam com os fins pretendidos no processo. Não obstante o disposto no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, não pode o Judiciário obrigar o devedor a suportar constrições na sua esfera de liberdade que não sejam indispensáveis à satisfação dos interesses do credor. O requerimento do credor não é proporcional, pois a medida postulada não é apropriada à obtenção do fim pretendido, qual seja, o pagamento da dívida existente. Ademais, o estatuto processual civil estabelece meios próprios para que o credor obtenha a satisfação do seu crédito. Por fim, as medidas requeridas interferem em direitos essenciais da parte executada. É nesse sentido que o art. 8o do Código de Processo Civil preconiza que, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a publicidade e a eficiência. Sem prejuízo, mister salientar que as medidas atípicas têm o condão de gerar restrições àqueles que atuam em desacordo com a boa fé e a lealdade, não basta o inadimplemento e a falta de bens para pagamento da dívida. Confira-se entendimento jurisprudencial neste sentido. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. MEDIDAS ATÍPICAS. APREENSÃO DE PASSAPORTE E CNH. PRESSUPOSTOS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. As medidas atípicas de que cuida o inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil só podem ser adotadas, no contexto da execução por quantia certa, quando se revelarem necessárias e adequadas, sob pena de desvestir o processo executivo do seu caráter estritamente patrimonial. II. A atipicidade dos meios executivos não pode dar respaldo a medidas dissociadas do perfil patrimonial da execução ou para provocar constrangimentos pessoais desprovidos de eficácia executiva. III. Sem que se tenha a nítida percepção de que medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias têm potencial para fazer cessar a resistência ilícita do executado, deixa de existir a razoabilidade que está à base da aplicação racional do inciso IV do artigo 139 no âmbito da execução por quantia certa. IV. Para que se legitime a suspensão, retenção ou apreensão do passaporte e da carteira de habilitação do executado, dentre outras medidas similares, é preciso que se demonstre que ele, embora possua lastro financeiro ou patrimonial para suportar a execução, atua processualmente em desacordo com o primado da boa-fé e da lealdade com o intuito de embaraçar a satisfação do crédito do exequente.V. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1166300, 07194291320188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/04/2019, Publicado no PJe: 30/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, indefiro o pedido de suspensão da CNH, apreensão do passaporte e bloqueio/cancelamentos dos cartões de crédito do devedor. Defiro, na forma do art. 782, § 3o do CPC, o pedido de inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, via Serasajud. Cumpra-se Defiro, outrossim, o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ) a fim de averiguar a existência de imóveis em nome do devedor. Expeça-se. Com a resposta, manifeste-se a exequente no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo. Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte credora, independentemente de nova conclusão, RETORNEM os autos ao arquivo nos termos da decisão de id 139067621.” (Negrito nosso). Em suas razões recursais, a Agravante defende, em suma, a possibilidade de adoção de medidas atípicas para a satisfação do feito executivo, com base no disposto no art. 139, IV, do Código de Processo Civil. Expõe que já houve o esgotamento das medidas típicas de execução sem que obtivesse êxito no adimplemento do débito perseguido, salientando que o processo se arrasta desde 2015 e que o devedor, ora Agravado, atua com manifesta desídia, já que sequer demonstra interesse em cumprir a obrigação. Argumenta que o Estado deve valer-se dos meios existentes para a efetividade e utilidade do processo, de maneira que, atendendo aos anseios de mudança no que tange à execução e a fim de evitar que os devedores se valham de entendimentos arcaicos para se furtarem do cumprimento de suas obrigações, incumbe ao magistrado proceder com medidas executivas atípicas para obrigar o devedor a pagar quantia certa. Dentro desse contexto, colaciona julgados que abonam a adoção de medidas coercitivas atípicas na execução, especialmente a suspensão da CNH e a apreensão/bloqueio do passaporte e dos cartões de crédito do devedor, destacando entendimento do Superior Tribunal de Justiça perfilhado nas decisões proferidas no HC 443.348, HC 439.214 e HC 88.490, no sentido de que a medida de suspensão da CNH não ofende o direito de ir e vir, haja vista o fato de não impedir o direito de locomoção protegido pelo referido remédio constitucional, sobretudo diante do avançado estágio da tecnologia com aplicativos de transporte acessíveis, taxi, transporte público, bicicletas, etc. No que se refere ao bloqueio dos cartões de crédito do devedor, pontua que a suspensão de crédito na praça possui o condão de coagi-lo ao pagamento e, principalmente, coibir a aquisição de dívidas novas (superendividamento), que agravariam a situação de inadimplência. Pondera que a apreensão do passaporte, a suspensão da CNH e o bloqueio dos cartões de crédito do Agravado não lhe incutem qualquer constrangimento, mormente quando se observa, no caso concreto, a preservação da dignidade da pessoa humana e do princípio da menor onerosidade da execução. Reforça que todas as circunstâncias narradas na espécie, sobretudo o esgotamento dos meios típicos de execução, autorizam o deferimento das medidas postuladas pela Agravante, as quais se revelam adequadas, proporcionais e razoáveis como meios de induzir o Agravado a adimplir o débito, nos termos do art. 139, inc. IV, do CPC. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso para que sejam deferidas as medidas atípicas postuladas pela Agravante até a decisão definitiva do Colegiado e, no mérito, a reforma da Decisão Agravada, confirmando-se a tutela recursal vindicada. Preparo regular acostado junto aos ID’s 46918739/46918740. É a suma do necessário. Com efeito, o art. 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Sabe-se que a concessão do efeito suspensivo buscado pela Recorrente demanda a presença cumulativa de probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano, acaso não sobrestados, desde logo, os efeitos do decisum ou, eventualmente, seja superada a própria compreensão do Juízo de origem, com a concessão do efeito ativo que, no caso, objetiva a aplicação imediata de medidas coercitivas atípicas consistentes na suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) do devedor, além de apreensão de seu passaporte e do bloqueio/cancelamento de seus cartões de crédito. Dito isso, mediante um juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente do recurso, tenho que não se encontram preenchidos os requisitos necessários à concessão do pleito liminar, sobretudo por considerar ausente fundamentação hábil que justifique a adoção das referidas medidas restritivas de direito. A um primeiro e provisório exame, entendo que as medidas atípicas requeridas mostram-se inadequadas e desproporcionais ao propósito da execução (ou cumprimento de sentença), qual seja, o recebimento do crédito perseguido, sobretudo quando não se extrai dos elementos que instruem os autos a ocultação premeditada de patrimônio ou a demonstração de efetivo comportamento desidioso do devedor. De fato, o art.139 do CPC conferiu ao Judiciário maior flexibilidade na adoção de medidas para a satisfação das execuções, pois permite a aplicação de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias, necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Entretanto, deve haver uma relação de adequação entre a medida adotada com base no referido dispositivo legal e o princípio da responsabilidade patrimonial do devedor, que informa todo o processo executivo. É que o devedor responde pela dívida com seu patrimônio, não com sua pessoa. No mesmo sentido já se manifestou esta e. Corte de Justiça em diversas oportunidades, conforme se verifica dos arestos a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MEDIDAS ATÍPICAS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. SUSPENSÃO PASSAPORTE. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis. Entretanto o Superior Tribunal de Justiça possui Jurisprudência no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família. 2. A aplicação das medidas atípicas constantes do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, possui caráter subsidiário e deve ser realizada mediante análise do caso concreto, aferindo-se o efetivo esgotamento das medidas típicas, além da adequação da providência requerida com o fim que se pretende alcançar. 3. A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH, o bloqueio do cartão de crédito não despontam no plano fático como meios adequados aos fins almejados, tratando-se de medidas com caráter eminentemente sancionatório, ligando-se à pessoa do devedor e não propriamente à dívida. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1423811, 07075316120228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. SUSPENSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E DE PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. OCULTAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. MEDIDAS DESPROPORCIONAIS. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE IR E VIR E AO POSTULADO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É ônus do exequente indicar bens suscetíveis de penhora (art. 798, II, "c", do CPC), cumprindo-lhe, para tanto, realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as medidas executivas atípicas não devem ser adotadas de forma indiscriminada, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos. Indicou necessário o respeito a certa margem de segurança, a qual haveria de ser estabelecida pela observância de determinadas premissas fáticas para manejo desse conjunto de possibilidades, a exemplo: o esgotamento prévio dos meios típicos de satisfação do crédito excutido; a constatação de que o devedor, apesar de possuir patrimônio, tenta frustrar sem razão o processo executivo; e a adequação de tais meios para atingimento do resultado pretendido, o que pressupõe o exercício de juízo de ponderação quanto ao emprego do instituto e a produção do efeito desejado. 3. Verificada a ausência de indícios de que o executado possui patrimônio e está, injustificadamente, atuando para frustrar o cumprimento da sentença que o obriga a pagar as exequentes, ora agravantes, não se mostra adequada ao fim pretendido a suspensão/bloqueio da CNH, dos passaportes e dos cartões de crédito do devedor, porquanto inexistem elementos de convicção, mínimos que sejam, indicativos de que ele esteja a ocultar seus bens. 4. A suspensão da CNH, a apreensão dos passaportes e o bloqueio ou cancelamento dos cartões de crédito, para as específicas circunstâncias do caso concreto, se revelam inadequadas e imoderadas, por atingirem não o patrimônio, mas a pessoa dos devedores, o que não coincide com o procedimento da execução, o qual visa meramente ao pagamento do débito. O ordenamento jurídico não permite a submissão do executado a qualquer tipo de embaraço, mesmo que de ordem patrimonial, voltado a forçar o adimplemento da obrigação reconhecida, especialmente quando possa, a despeito de ser inadimplente o devedor/executado, aviltar a garantia a sua dignidade. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1405863, 07283678920218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no PJe: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. LOCALIZAÇÃO DOS BENS DO DEVEDOR. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DO PASSAPORTE. CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. EXCEPCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A imposição das medidas coercitivas atípicas é excepcional e deve estar concretamente fundamentada, de modo que o credor deve demonstrar que a medida é útil ao cumprimento da ordem judicial, no caso a garantia da satisfação do crédito. 2. Na hipótese, a retenção do passaporte, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e o cancelamento de cartões de crédito do devedor não se mostram razoáveis, nem proporcionais, além de de não garantirem o cumprimento do pagamento do débito, de modo que deve ser mantida a decisão de indeferimento. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1387180, 07240123620218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 3/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR E DE APREENSÃO DO PASSAPORTE. MEDIDA EXCEPCIONAL. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 139 do Código de Processo Civil dispõe que o juiz pode determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. 2. No entanto, a utilização dessas medidas excepcionais, dentre elas a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e a apreensão de passaportes de devedores, deve levar em conta os princípios gerais que regem o ordenamento pátrio, em especial os que se referem ao processo de execução. 3. É o patrimônio e não a pessoa do devedor, que deve responder pela dívida, não havendo qualquer elemento a indicar, no caso em apreço, a eficácia da suspensão do direito de dirigir ou a suspensão de seu passaporte para coibir o devedor ao pagamento da dívida exequenda. 4. A medidas excepcionais devem ser aplicadas com muita cautela e apenas em casos extremos, analisadas as suas singularidades, considerando as repetidas tentativas infrutíferas de se resolver o débito e, principalmente, quando se observa que o devedor tem um estilo de vida inadequado para quem tem pendências financeiras, hipótese não verificada no caso em apreço. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1193288, 07063970420198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 19/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso concreto, a suspensão da CNH e apreensão do passaporte do Agravado são medidas que, a priori, não guardam relação com a responsabilidade patrimonial que rege o feito executivo, porquanto, ao invés de atingirem o patrimônio do executado mediante expropriação de bens, atingem, na realidade, a pessoa do devedor, na medida em que restringem seu direito fundamental de ir e vir, consagrado no art. 5o, inciso XV, da Constituição Federal. Por sua vez, o bloqueio dos cartões de crédito não é capaz de gerar bens passíveis de penhora para a efetiva satisfação do crédito exequendo, não possuindo, assim, aptidão para beneficiar, de forma direta e concreta, a parte credora. Trata-se de meio inadequado, ineficaz e desproporcional ao propósito da execução, não se olvidando que a medida repercute na esfera da dignidade da pessoa humana, uma vez que se refere a instrumento necessário ao provimento da própria subsistência, como se observa ordinariamente nos hábitos de consumo custeados pelo uso de cartão de crédito pelas pessoas atualmente. Nesse contexto, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho, inicialmente, como ilegítima a aplicação das medidas coercitivas atípicas pleiteadas, sendo prudente a manutenção da Decisão Agravada, pelos menos até ulterior pronunciamento do Colegiado. À vista do exposto, indefiro a tutela recursal vindicada. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 09 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator